Tribunal: TJPA
Processo: 0807026-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807026-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: ELIZETE DO SOCORRO REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. ENCERRAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru/PA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por entender que a decisão atacada — que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório e RPV — possui natureza de sentença, encerrando a fase executiva, sendo, portanto, recorrível por apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou RPV e extingue a execução, ou se o recurso adequado é a apelação, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que decisão que homologa cálculos, determina expedição de precatório ou RPV e extingue a execução tem natureza de sentença, sendo impugnável por apelação (art. 1.009 do CPC).
A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro crasso, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A decisão impugnada seguiu jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA, inexistindo fundamentos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

Não se examinam as alegações de mérito quanto ao direito à progressão funcional, diante da ausência de conhecimento do recurso de agravo de instrumento originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou RPV e extingue a execução é a apelação.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro crasso, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009; 932, III; 1.021, § 3º; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Processo 9648980, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 23.05.2022, DJe 02.06.2022; TJPA, Processo 6179576, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 30.08.2021, DJe 01.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra
ELIZETE DO SOCORRO REIS DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, ao fundamento de que o recurso cabível seria apelação, e não agravo.

Síntese dos fatos.

O agravante sustenta que a decisão agravada não conheceu o recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de manifesta inadmissibilidade recursal, por considerar que o recurso adequado seria a apelação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Aplica-se ao caso o princípio da fungibilidade recursal, previsto nos artigos 188, 276 a 283 do CPC, e consagrado pela jurisprudência do STJ;

Tal princípio permite a conversão do agravo de instrumento em apelação, desde que preenchidos três requisitos: a) dúvida objetiva sobre o recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; e c) interposição dentro do prazo do recurso adequado;

A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório na fase de execução não tem natureza terminativa, podendo haver dúvida razoável sobre o recurso cabível;

O recurso foi interposto dentro do prazo legal para apelação da Fazenda Pública (30 dias úteis), o que afasta eventual alegação de intempestividade;

Não houve má-fé, nem erro grosseiro, devendo-se privilegiar a apreciação do mérito, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

Sustenta ainda que:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluindo julgados da Ministra Nancy Andrighi, reconhece a aplicação da fungibilidade em casos semelhantes;

A formalidade processual não pode prejudicar a parte quando o recurso é tempestivo, está formalmente adequado e ataca os pontos da decisão agravada;

O recurso interposto anteriormente (agravo de instrumento) tinha conteúdo e fundamentos típicos de apelação.

Por fim, requer que:

Seja recebido o Agravo Interno;

Seja intimada a parte contrária para apresentar contrarrazões;

Seja reformada a decisão monocrática para permitir o julgamento do mérito do recurso anteriormente interposto, reconhecendo-se a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal;

Declara, ainda, a autenticidade das peças que compõem o instrumento, nos termos do art. 425, IV, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais – Id. 27823337.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de
agravo
de instrumento, por identificar o condão de encerramento na decisão interlocutória proferida que declarou a expedição do precatório e RPV na ação de cumprimento de sentença de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24902146):

"(...) DECIDO

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a expedição de precatório e RPV em favor da agravada e de seu patrono, reforçando sua natureza de sentença, ensejando o efetivo término de tal fase processual.

Depreende-se, então, a extinção da fase de cumprimento de sentença, não cabendo o manuseio do recurso de agravo de Instrumento na espécie.

Oportuno destacar que este Tribunal, inclusive este Relator, vinha seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso cabível contra decisões homologatória de cálculos em fase de cumprimento de sentença sem extinção da execução era o agravo de instrumento, contudo em decisões recentes e reiteradas, em recursos especiais oriundos do TJPA, o Tribunal da Cidadania tem se posicionado pelo cabimento do recurso de apelação em situações em que as decisões combatidas se assemelham a dos autos, não cabendo falar em fungibilidade recursal por se tratar de erro crasso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. (...)

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Em igual direção tem se apresentado a jurisprudência mais recente do TJPA:

EMENTA: AGRAVO INTERNOCONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU OAGRAVO DE INSTRUMENTOEM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO.INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-02)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA). 2. Ainda que o juízo a quo tenha nomeado o ato como "decisão interlocutória", o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV.

3. Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179576, 6179576, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-01)

Destarte, configurado o erro grosseiro e sendo incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido (Nessa direção: AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Quatipuru por incabível na espécie. (...)"

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado suficientemente os pontos realmente importantes para a interpretação dos argumentos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de
agravo
de instrumento, resta cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de não conhecer do recurso de
agravo
de instrumento.

É de comum ciência que, conforme entendimento deste E. TJPA, a decisão que determina a expedição de precatório e RPV, enseja no encerramento da fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, não cabe
agravo
de instrumento, mas apelação.

Segue jurisprudência do STJ quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de
agravo
de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de
agravo
de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855 .034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019 .3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de
agravo
de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.4 .
Agravo
interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Do mesmo modo que não há o que se falar em fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro, e este não pode embasar a recepção do
agravo
de instrumento como apelação.

Dito isso, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do
agravo
de instrumento interposto anteriormente, é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25738315, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025